Tribunal: TJSP
Processo: 2069622-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora, pleiteando tutela de urgência para suspensão da reintegração de posse. Acolhimento. Autora que não foi citada. Citação apenas na pessoa do marido. Autora que alegou ter residência no imóvel e que estava de viagem para outro Estado à época da citação. Ausência de outras tentativas de citação na ação proposta pelos agravados. Sentença

Ementa:
QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da autora, pleiteando tutela de urgência para suspensão da reintegração de posse. Acolhimento. Autora que não foi citada. Citação apenas na pessoa do marido. Autora que alegou ter residência no imóvel e que estava de viagem para outro Estado à época da citação. Ausência de outras tentativas de citação na ação proposta pelos agravados. Sentença de procedência sem a citação da agravante em processo envolvendo composse com o marido e sem observância das garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Tutela de urgência deferida, suspendendo-se a execução de sentença no processo no 1004358-74.2016.8.26.0278. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069622-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante MARIA
QUITÉRIA DOS SANTOS, são agravados HIROFUME IKESAKI, MAKOTO IKESAKI,,
MICHIYO IKESAKI e EMIKO IKESAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069622-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2069622-40.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravante: Maria Quitéria dos Santos
Agravados: Hirofume Ikesaki, Makoto Ikesaki e outros
Juiz de origem: Sérgio Ludovico Martins

VOTO no 21459
QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência
da autora, pleiteando tutela de urgência para suspensão da
reintegração de posse. Acolhimento. Autora que não foi citada.
Citação apenas na pessoa do marido. Autora que alegou ter
residência no imóvel e que estava de viagem para outro Estado
à época da citação. Ausência de outras tentativas de citação na
ação proposta pelos agravados. Sentença de procedência sem a
citação da agravante em processo envolvendo composse com o
marido e sem observância das garantias ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal. Tutela de urgência
deferida, suspendendo-se a execução de sentença no processo
no 1004358-74.2016.8.26.0278. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 12/13, que indeferiu a tutela de urgência à
autora.
Pretende a agravante a reforma da decisão para que,
em síntese, seja deferida a tutela de urgência, suspendendo-se o
mandado de reintegração de posse do processo no
1004358-74.2016.8.26.0278 e sustando todos os atos processuais
subsequentes até o desfecho da Ação Declaratória de origem.
A tutela de urgência foi deferida (ps. 29/30).
Contraminuta foi apresentada (ps. 34/43).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, há probabilidade no direito alegado, para
se suspender a execução no processo no 1004358-74.2016.8.26.0278.
Afinal, a agravante foi ré no citado processo e não
devidamente foi citada. A citação, na verdade, deu-se na pessoa do
ocupante e marido (cf. p. 39) dela que, na ocasião, informou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069622-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autora havia mudado de local. Logo após a juntada do mandado,
porém, não foi realizada nenhuma outra tentativa de citação da autora,
em outro endereço, ou por edital.
A autora declara estar residindo no mesmo imóvel do
marido (cf. ps. 51/57) e alegou que não teria abandonado o imóvel,
estando apenas de viagem em outro Estado, na época em que houve a
citação do cônjuge no processo de reintegração de posse (p. 07).
Nessa situação, pelo fato de a demanda de origem
movida pelos agravados envolver a composse indevida dos ocupantes
do imóvel, exigia-se a citação de ambos os cônjuges, o que não ocorreu
(art. 73, § 2°, CPC).
Sem essa citação, por afrontar as garantias ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, afigurava-se
nula a decisão do magistrado que condenou “a parte requerida” a
desocupar o imóvel e a suportar o pagamento de aluguel durante o
período de ocupação (ps. 16/19).
Por fim, para além da probabilidade no direito,
também havia perigo de dano à agravante, consistente na retomada
imediata do imóvel pelos agravados sem observância dessas garantias
acima.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para deferir a tutela de urgência, suspendendo a execução
de sentença no processo no 1004358-74.2016.8.26.0278.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator